Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714291-44.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BIKE SHOP BICICLETAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME APELADO: BIKE SHOP BICICLETAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O V I S T O S. Cuida-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte contra a r. sentença (Doc. Num. 18152648), por meio da qual o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução manejados por BIKE SHOP BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 7.291,98 (sete mil duzentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), referente às mensalidades vencidas em 19/10/2017 (de competência entre 19/10/2017 a 18/11/2017) e 21/11/2017 (de competência entre 19/11/2017 a 18/12/2017). Condenou, ainda, a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Formulou a Embargante/Apelante Bike Shop Bicicletas Peças e Serviços Ltda - ME, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Verificando-se que a Apelante não colacionou aos autos documentos atualizados aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como, por exemplo, balanços econômico-financeiros, concedeu-se a ela prazo para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica (Doc. Num. 18422747). Manifestação da ora Apelante reiterando o pedido de gratuidade de Justiça, tendo colacionado aos autos cópia de extrato bancário (Doc. Num. 18771291 e 18771292). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Quanto à gratuidade da Justiça, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Entendo que o disposto no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50 não havia sido recepcionado pela Carta Política, uma vez que não basta a simples declaração de pobreza para a parte fazer jus aos benefícios da gratuidade da Justiça, mas a efetiva comprovação nos autos de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Registre-se que o § 2o do art. 99 do novo Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Constata-se que prevalecem excessivos pedidos de Justiça gratuita nas ações que tramitam no Judiciário local, nos quais as partes, que muitas vezes exercem atividade produtiva, denotando condições econômicas suficientes, mas pedem dispensa das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, em caso de eventual sucumbência. Infere-se, por conseguinte, que a presunção que emanava da declaração prestada nos moldes do revogado art. 4o da Lei no 1.060/50, realocada no § 3o do art. 99 do atual Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos constantes nos autos. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça, na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, Relator Ministro GILSON DIPP, realizado no dia 01/08/2003, com acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim dispôs sobre a matéria, in verbis: “I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (excerto da ementa) Vê-se, pois, que é o “estado de perplexidade” gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. É cediço, outrossim, na jurisprudência do STJ e desta Corte que o benefício deve ser concedido a pessoas jurídicas somente em casos excepcionais, em que a comprovação de hipossuficiência é efetiva e patente, necessariamente acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu no caso em apreço. Na esteira desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N.o 7/STJ. 1. Compete ao STJ, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 3. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 526.227/SP, Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 25/08/2011) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. - Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1185828/RS, Rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011) Nesse descortino, o exame dos elementos constantes dos autos revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, apesar de ter sido concedida a oportunidade, a Apelante Bike Shop Bicicletas Peças e Serviços Ltda – ME não colacionou aos autos comprovantes de sua situação financeira, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como, por exemplo, balanços econômico-financeiros, não atendendo, pois, ao que fora anteriormente determinado por meio do despacho de ID. Num. 18422747 Destaque-se, quanto ao ponto, que a ora Apelante limitou-se a juntar aos autos uma cópia de extrato bancário obtido no dia 22/06/2020 (Doc. Num. 18771292), no qual consta um saldo em conta corrente no valor de R$ 10.766,41, quantia que não pode ser considerada, por óbvio, irrisória. Além disso, verifica-se também a existência de um saldo em aplicações automáticas (“Sdo CTA/APL Automáticas”) no valor de R$ 9.830,95. Outrossim, constata-se que a empresa Apelante, em apenas um dia, recebeu uma série de transferências bancárias, algumas de valores consideráveis, o que aponta para a existência de uma movimentação financeira significativa da empresa. Dessa forma, apesar de existir, à época em que foi obtido o extrato bancário, um bloqueio judicial em sua conta no valor de R$ 10.373,45, tal fato não significa, por si só, impossibilidade de pagamento das custas processuais, mormente levando-se em consideração, conforme já dito, o valor significativo do saldo em sua conta corrente e a ausência de juntada aos autos de documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Destarte, com relação à concessão de gratuidade de Justiça à pessoa jurídica, entendo que a simples alegação de hipossuficiência, bem como cópia extrato bancário, não são suficientes, por si sós, para elidir a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, tampouco para comprovar sua hipossuficiência financeira, de modo a permitir a excepcional concessão do benefício, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca sua alegada precária situação financeira. Vê-se, portanto, a Apelante não logrou afastar a presunção de que possui plenas condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua manutenção, ainda mais se for considerado o valor módico das custas processuais cobradas por este Tribunal. Com essas considerações, indefiro os benefícios da gratuidade da Justiça, mas faculto à Apelante Bike Shop Bicicletas Peças e Serviços Ltda - ME, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador